Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-24.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DURAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Devem ser providos os embargos de declaração quando for constatada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. A Lei Maria da Penha, igualmente as outras normas com igual regência, não estabelecem prazo de vigência para as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima. Mas, as mesmas não podem perdurar indefinidamente, razão pela qual se dá razão à defesa ao pedir que tenham a duração estabelecida até o trânsito em julgado dos presentes autos. Precedentes deste E. TJDFT.
3. Embargos Declaratórios conhecidos e acolhidos.